Tribunal: TJES
Processo: 5028828-78.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028828-78.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: LEILA ALVES MARTINS e outros (4)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5028828-78.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: LEILA ALVES MARTINS, CARLOS FREDERICO MAGIRIUS PEIXOTO, NILCE ALVES MARTINS, FREDERICO MARTINS FILHO, JUANA ONEIDA HUAMAN CHARRET PORTUGAL

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
TAM LINHAS AÉREAS S/A

contra a sentença proferida em ID
21949599
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a TAM LINHAS AEREAS S/A. a pagar a LEILA ALVES MARTINS, CARLOS FREDERICO MAGIRIUS PEIXOTO, NILCE ALVES MARTINS, FREDERICO MARTINS FILHO, JUANA ONEIDA HUAMAN CHARRET PORTUGAL o valor de: a. R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, referente ao hotel e passeios não utilizados no destino, sendo R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso em 17/07/2019; R$ 500,00 (quinhentos reais) com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a da data do desembolso em 26/08/2019, e R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a da data do voo, 13/11/2019, ante ausência de data do desembolso, e todos com juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e b. R$9.853,94 (nove mil oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), a título de danos materiais, referente as passagens não utilizadas, trecho da ida (Brasília – Santarém) e volta, e assentos não utilizados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a da data do desembolso em 16/07/2019 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); c. R$ 89,10 (oitenta e nove reais e dez centavos), a título de danos materiais, referente as despesas extras com alimentação, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a da data do desembolso em 14/11/2019 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); d. R$ 117,34 (cento e dezessete reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais, referente as despesas com deslocamento, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a da data do desembolso em 15/11/2019 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e. R$ 381,83 (trezentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), a título de danos materiais, referentes aos gastos com roupa e produtos de higiene pessoal, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso em 13/11/2019 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e f. 7.165,60 (sete mil centos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) compensação financeira aos Requerentes, nos moldes do art. 24 da Resolução da Anac, sendo R$ 1.433,12 (mil e quatrocentos e trinta e três reais e doze centavos) para cada autor, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a da data do voo em 13/11/2019 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC) e g. R$40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.”

Irresignada, a recorrente pugna pelo afastamento da condenação por danos morais.

O recorrido requer a manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
21949599
que:

“[...]
Os Requerentes adquiriram passagens com a Requerida, com o itinerário VITÓRIA – BRASILIA – SANTARÉM/PA, com saída às 10:40 do dia 13/11/2019 e chegada ao destino final às 15:50 do mesmo dia. Aduzem que foram impedidos de embarcarem no voo de conexão, BRASILIA – SANTARÉM, sob alegação de que a reserva havia sido desconectada por motivo de segurança, uma vez que o avião estava acima do peso devido ao transporte de cargas, ainda receberam a informação de que não mais havia disponibilidade de voo para a cidade de Santarém/PA para o período, sendo realocados em voo de retorno para Vitória, o que somente ocorreu dois dias depois, no dia 15/11/2019, tendo o grupo ficado em Brasília até a data do retorno, perdendo assim todos os pacotes contratados na cidade de destino, bem como não utilizaram as passagens adquiridas para a volta. Afirmam ainda que a bagagem da Requerente Juana, foi extraviada, sendo devolvida apenas 24 horas após o desembarque em Brasília, não tendo a Requerida prestado a assistência devida. Por fim, afirmam que a assistência material foi indevida, bem como não foi paga a compensação financeira aos Requerentes, nos moldes do art. 24 da Resolução da Anac. Diante disso, pleiteiam reparação por danos materiais e morais.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Insta salientar, primeiramente, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando, por conseguinte, em favor do recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles.

Pautado nesta premissa, vejo dos fatos alegados no presente recurso que é incontroverso a falha da prestação do serviço por parte da empresa recorrente.

Nesta linha, o único ponto a ser enfrentado limita-se somente sobre o
quantum
do valor do dano moral arbitrado pelo Juízo sentenciante.

É assente na doutrina e jurisprudência pátria, no que se refere à fixação do montante indenizatório, que a honra do cidadão deve ser compensada segundo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem o empobrecimento injusto do agente, devendo, portanto, aplicar-se em atenção ao grau de culpa, circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência,
para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita
perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos:

“[...]
O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano
. 3. Apelação improvida. (AC 37048/2012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, 23/01/2013). [...]”.

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, vejo que a quantia arbitrada pelo Juízo Primevo se adequa aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo quaisquer reparos.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima, ser razoável e proporcional a quantia já arbitrada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização por danos morais, para cada um dos recorridos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)